Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 243328983). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006